Tribunal: TJMT
Processo: 1054157-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054157-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ROSYMEIRE DA SILVA OURIVES - CPF: 592.779.711-34 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS DE CAPACITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou à implantação de gratificação de cursos no percentual de 50% sobre o vencimento base de professora municipal e ao pagamento de valores retroativos, em razão da conclusão de mais de 1.000 horas em cursos de aperfeiçoamento, com fundamento no Estatuto Geral dos Servidores Públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Estatuto Geral dos Servidores Públicos e a gratificação por cursos nele prevista são aplicáveis a professora municipal regida por plano de carreira específico; (
ii
) analisar a compatibilidade entre a gratificação por cursos de aperfeiçoamento e o sistema de progressão da carreira da educação; e (
iii
) verificar a incidência da prescrição quinquenal sobre o direito à averbação dos cursos ou apenas sobre as parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei do Plano de Carreira da Educação (Lei no 533/2008) garante expressamente a aplicação subsidiária do Estatuto Geral dos Servidores (Lei no 024/1997) aos servidores reenquadrados, condição da autora. Não há incompatibilidade entre a gratificação por cursos, que visa incentivar a formação continuada, e a progressão funcional por titulação, pois possuem naturezas e finalidades distintas.

4.
O direito à gratificação constitui obrigação de trato sucessivo, que se renova mensalmente. Assim, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito. Atos normativos infralegais, como instruções normativas, não podem restringir ou suprimir direito previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. A gratificação por cursos, prevista no Estatuto Geral dos Servidores Públicos de Paranatinga (Lei no 024/1997), é devida aos profissionais da educação regidos pela Lei no 533/2008, por não haver incompatibilidade entre o benefício, que incentiva a formação continuada, e o sistema de progressão funcional baseado em titulação, aplicando-se subsidiariamente a norma geral conforme previsão expressa na lei específica. 2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal não atinge o fundo de direito à concessão da gratificação por cursos, mas tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal no 024/1997,
arts
. 184 e 193; Lei Municipal no 533/2008,
arts
. 2o, 6o e 83; Lei no 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil,
arts
. 80 e 85; Súmula Vinculante 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16.02.2017; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1000430-19.2020.8.11.0044, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.10.2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1002713-44.2022.8.11.0044, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1054157-46.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
: ROSYMEIRE DA SILVA OURIVES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSYMEIRE DA SILVA OURIVES ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) é professora da rede pública municipal de Paranatinga desde 10/12/2007; b) concluiu 1.029,4 horas em cursos de capacitação devidamente autorizados pela gestão municipal;
e
c) apesar de cumprir os requisitos legais, jamais recebeu a gratificação por cursos prevista na legislação. Requereu a condenação do Município à implantação da
gratificação de cursos no percentual de 50% sobre seu vencimento,
bem como

a
o pagamento dos valores retroativos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores) é aplicável aos profissionais da educação; b) o art. 83 da Lei Municipal no 533/2008 (Plano de Carreira da Educação) garante os direitos do Estatuto, desde que não incompatíveis, e não há incompatibilidade quanto à gratificação por cursos;
e

c) a autora comprovou a realização de 1.029,4 horas de cursos, fazendo jus à gratificação no teto.
Julgou procedente a ação
para
reconhecer
o direito da autora à gratificação de 50% sobre seu salário base
e

condenar
o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas ao quinquênio anterior à propositura da ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a Lei no 533/2008 é específica para os profissionais da educação e afasta a aplicação do Estatuto Geral (Lei no 024/1997); b) a autora não comprovou ser servidora "reenquadrada" para ter direito ao benefício previsto no art. 83 da Lei no 533/2008; c) a concessão da gratificação viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante 37; d) a recorrida age com má-fé ao pleitear vantagem indevida; e) os certificados anteriores a 2020 estariam prescritos, com base em uma instrução normativa municipal que limita o aproveitamento a 5 anos da conclusão do curso. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratificação de Cursos. Paranatinga.

Inicialmente, necessário elucidar se no caso concreto deve ser aplicado também a Lei Municipal no 24/1997 (Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga) ou apenas a Lei no 533/2008 (Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga).

A Lei Municipal no 533/2008 considera Profissionais da Educação Básica "
o conjunto de profissionais que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, orientação pedagógica, articulação, de direção escolar, os funcionários não docentes que ocupam cargos ou funções diretas ou correlatas ao processo ensino - aprendizagem, como o conjunto de profissionais de técnico administrativo educacional, apoio administrativo educacional I e II, que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema Público Municipal de Educação Básica
" (art. 2o).

Já no seu art. 83, a mesma norma prevê a aplicação do estatuto da Lei no 24/1997, apenas no que não for incompatível.

Analisando essas duas normas, constata-se que o art. 6o da Lei no 533/2008, prevê a progressão em classes e níveis, ao passo que o art. 193 da Lei no 24/1997 garante a gratificação de cursos, de acordo com o grau de instrução (nível médio, universitário e mestrado).

A jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que não há incompatibilidade entre as normas:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL 24/1997 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal. 2. Restou comprovado que a reclamante concluiu curso superior de Pedagogia, logo, faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento de gratificação de curso, no percentual de 26% sobre o seu vencimento base, de acordo com o artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997. 2. O Município de Paranatinga Reclamado, ora recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o servidor não tem direito a gratificação de curso com fundamento na Lei n. 024/97, pois a referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, ou seja, a educação pública municipal é regulada por lei exclusiva – Lei n. 533/2008. Argumenta ainda que o servidor age com má-fé ao pleitear verbas das quais sabe não ser merecedor, utilizando do processo para obter objetivo ilegal. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. (...) 5. Como o Recorrida é servidor público municipal, deve ser analisado o Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 193 dispõe o seguinte a respeito da Gratificação de Curso: (...) § 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (
cinqüenta
por cento) deste. § 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo. 6. A Lei no. 533 de 16 de dezembro de 2008 – “Dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT” em seu artigo 83, dispõe que: “Art. 83
-.Aos
servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”. 7. Desta forma, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997 e considerando que à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a Reclamante faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga. 8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário. Em análise dos documentos na inicial, a reclamante realizou cursos com horas totais de 520 que divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 26,0% de Gratificação de Curso a partir da citação”.9. Cabe ainda ressaltar que a presente matéria já foi apreciada pela Turma Recursal Única, conforme
ementas abaixo colacionados
: (...) 13. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).”

Quanto à Gratificação de Cursos, o assunto está regulamento no artigo 193:

“Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I -
cursos
diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II -
cursos
não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.”

Para fazer jus à gratificação por cursos, o funcionário deve ser titular de cargo de provimento efetivo, sendo este o requisito subjetivo fundamental. Quanto aos requisitos objetivos, os cursos devem enquadrar-se nas modalidades previstas no dispositivo legal (2o grau, universitário, mestrado ou outros cursos com mínimo de 20 horas), sendo que aqueles diretamente ligados ao cargo do funcionário recebem percentuais superiores (10% a 20%) em relação aos não diretamente ligados (5% a 10%). Para os demais cursos realizados após a publicação da lei, exige-se autorização prévia da autoridade superior competente, com concessão de 1% para cada soma de 20 horas cursadas.

Além disso, a gratificação incide exclusivamente sobre o salário base do funcionário, observando-se o limite máximo de 50% deste valor, independentemente da quantidade de cursos realizados. Importante destacar que as gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário não se aplicam aos funcionários cujos cursos sejam indispensáveis para a formação escolar ou habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo, configurando-se esta como uma limitação expressa ao direito. Esta restrição visa evitar que o servidor seja beneficiado por formação que já constitui requisito obrigatório para o desempenho de suas funções.

Atendidos os pressupostos da legislação municipal, esta Turma Recursal vem concedendo o direito à Gratificação de Cursos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL 24/1997 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal. 2. Restou comprovado que a reclamante concluiu curso superior de Pedagogia, logo, faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 7. Desta forma, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997 e considerando que à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a Reclamante faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga. 8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário. Em análise dos documentos na inicial, a reclamante realizou cursos com horas totais de 520 que divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 26,0% de Gratificação de Curso a partir da citação”. (N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023)”

A controvérsia central do recurso consiste em definir se a servidora, professora municipal, faz jus à gratificação por cursos prevista no Estatuto Geral dos Servidores (Lei no 024/1997), mesmo estando submetida ao Plano de Carreira específico dos Profissionais da Educação (Lei no 533/2008).

O Município recorrente alega a inaplicabilidade da norma geral e que a servidora não se enquadra na exceção do art. 83 da Lei no 533/2008, por não ser "reenquadrada".

A parte recorrida ingressou no serviço público municipal em 10/12/2007, antes da edição da Lei no 533/2008. Logo, ela se enquadra na condição de servidora "reenquadrada" pela nova legislação, fazendo jus à preservação dos direitos previstos no Estatuto Geral, desde que não sejam incompatíveis.

Ademais, a Lei no 533/2008 não prevê uma gratificação específica por cursos de capacitação de curta duração, tratando apenas de promoções por titulação (graduação,
especialização, etc.
). Por conseguinte, não há incompatibilidade
entre a gratificação por cursos de aperfeiçoamento (um incentivo à formação continuada) e o sistema de progressão e promoção do plano de carreira da educação, que se baseia em critérios distintos, como tempo de serviço e titulação acadêmica formal,
aplicando-se subsidiariamente o Estatuto Geral, que institui a vantagem pleiteada.

A sentença de primeiro grau acertadamente aplicou o art. 83 da própria Lei no 533/2008, que dispõe: “
Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)
”.

Quanto à prescrição, o recorrente sustenta que os certificados anteriores a 2020 estariam prescritos. A tese não se sustenta. O direito à gratificação é de trato sucessivo e se renova mês a mês. A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não o fundo de direito em si, que é a averbação dos cursos para fins de gratificação. A tentativa de aplicar uma Instrução Normativa para limitar a validade dos certificados é ilegal, pois ato normativo infralegal não pode restringir direito previsto em lei.

Por fim, a alegação de ausência de requerimento administrativo não obsta o acesso à justiça, sendo um requisito dispensável para a propositura da ação.

Dessa forma, comprovada a condição de servidora reenquadrada, a realização dos cursos com a devida autorização superior e a carga horária total superior a 1.000 horas (ID/PJe2 346454899), a
parte reclamante
faz jus à gratificação pleiteada, limitada ao teto legal.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito da servidora à gratificação de cursos, no percentual máximo de 50%, e ao pagamento das parcelas retroativas, respeitado o quinquênio prescricional, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso dos autos, o recorrente alega que a parte recorrida litiga de má-fé ao pleitear direito que sabe não possuir.

Contudo, não há qualquer evidência de conduta dolosa por parte da recorrida. A autora buscou em juízo o reconhecimento de um direito com base em interpretação plausível da legislação municipal, a qual foi, inclusive, acolhida pela sentença
recorrida
e encontra amparo em precedentes desta Turma Recursal.

Portanto, a alegação de litigância de má-fé deve ser rechaçada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026